Tribunal: TJBA
Processo: 8067187-34.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL 13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067187-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EX-PARTICIPANTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VARA CÍVEL COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 20ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador em desfavor do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos da Ação Monitória nº 8049814-55.2022.8.05.0001, ajuizada por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS em face de Jailson Ramos Moreira, visando à cobrança de valores oriundos de contrato de mútuo, no montante de R$ 158.241,98. O contrato previa desconto em folha de pagamento e a emissão de boletos bancários, com cláusula expressa sobre a obrigação do pagamento, independentemente do envio dos boletos ou efetivação dos descontos. A 20ª Vara declinou da competência sob fundamento de inexistência de relação de consumo, ao que a 8ª Vara Cível também se declarou incompetente, resultando na instauração do presente conflito. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar a ação monitória, especificamente se se trata de demanda de natureza consumerista — atraindo a competência da vara especializada — ou eminentemente cível, cabendo à vara cível comum o processamento do feito. III. Razões de decidir O contrato celebrado entre a PETROS e o requerido tem natureza de mútuo, sem intuito comercial e com finalidade previdenciária, sendo a autora entidade fechada de previdência complementar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 563, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações mantidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes. Inexistindo relação de consumo e sendo a autora entidade sem fins lucrativos, vinculada ao regime próprio das Leis Complementares nº 108 e 109/2001, não se justifica a competência da Vara de Relação de Consumo. A ação deve tramitar na vara cível comum, por envolver matéria de natureza contratual típica do direito civil. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes. A competência para processar e julgar ações fundadas em contratos de mútuo firmados com entidades fechadas de previdência complementar é da vara cível comum, e não da vara especializada em relações de consumo." Jurisprudência relevante citada: Súmula 563 do STJ; STJ, REsp 1854818/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2022, DJe 30/06/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8067187-34.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 20ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator